Tribunal: TJSP
Processo: 2086584-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086584-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
MURILO
LUCAS
MARTINS
e
Impetrante
GUILHERME
PEREIRA
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086584-41.2020.8.26.0000 -Voto no 43.408
2
Habeas Corpus no 2086584-41.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
MM.a Juíza: Doutora Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara
Impetrante: Adv. Dr. Guilherme Pereira Nascimento
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Murilo Lucas Martins
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.408
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM
PROL DO PACIENTE, DIANTE DA PANDEMIA
DO COVID-19.
SITUAÇÃO A DEMONSTRAR QUE O ATUAL
CENÁRIO, DECORRENTE DA PANDEMIA DO
NOVO CORONAVÍRUS, NÃO SE TRADUZ POR
PASSAPORTE
AUTOMÁTICO
PARA
A
LIBERDADE, DEVENDO SER ANALISADO O
CASO CONCRETO.
CASO EM QUE O PEDIDO FORMULADO NÃO
ENSEJA ACOLHIMENTO.
Ordem denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Murilo Lucas Martins, apontando a MM.a Juíza de Direito da Vara das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086584-41.2020.8.26.0000 -Voto no 43.408
3
Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto como autoridade
coatora. Aduz o impetrante que o paciente sofre
constrangimento ilegal, posto que “se encontra cumprindo pena junto ao
Centro de Detenção Provisório de Serra Azul” (fl. 02), alegando que
“em razão de (...) ser portador de diabetes tipo 1 e, se enquadrar no
grupo de risco desta pandemia, foi postulado em seu favor a prisão
albergue domiciliar” (fl. 02), todavia, tal foi indeferido, sob a “razão
única e exclusiva de o paciente não possuir bom comportamento
carcerário” (fl. 02), entendimento que não deve prosperar, vez que “o
requerimento realizado (...) não objetivava a soltura do paciente que
ainda se encontra em fase de reabilitação, mas sim, evitar um mal maior
em razão de o mesmo se enquadrar no grupo de risco” (fl. 02). Conclui
pleiteando “que seja concedido em favor do paciente a prisão domiciliar,
nos termos da Recomendação no 62 do CNJ, bem como, por analogia ao
artigo 117, incisos I e II, da LEP” (fl. 06) (fls. 01/06).
Por v. Acórdão proferido em 18/05/2020, esta Turma
Julgadora indeferiu, liminarmente, o writ, nos termos do artigo 663, do
Código de Processo Penal, c.c. o artigo 248, do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, à unanimidade (fls. 88 e 89/93).
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento do habeas corpus no 583.252/SP (fls. 102/105), exarou
decisão no sentido de que: “Ante o exposto, não conheço do presente
habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086584-41.2020.8.26.0000 -Voto no 43.408
4
que o Tribunal a quo aprecie a existência de eventual constrangimento
ilegal perpetrado em desfavor do paciente” (fl. 105).
O pedido liminar foi indeferido as fls. 107/108.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 113/114), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça,
em r. parecer da lavra do doutor Carlos Henrique Aparecido Rinard, pela
denegação da ordem (fls. 117/123).
Depreende-se, portanto, que a decisão do Eg. Superior
Tribunal de Justiça foi no sentido de determinar que esta Turma
Julgadora aprecie o mérito deste writ.
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Das peças reprográficas que instruem os autos, se
constata que o paciente se encontra resgatando pena no regime prisional
fechado, cujo término está previsto para 30/12/2026 (fl. 113).
Acrescenta a Magistrada que formulado pedido de
prisão albergue domiciliar, nos termos do artigo 117, da LEP, foi o
mesmo indeferido, tendo em vista que “O paciente não atendeu ao que
determina a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de
Justiça” (fl. 114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086584-41.2020.8.26.0000 -Voto no 43.408
5
Esclarece, ainda, que foi ajuizado pleito de progressão
de regime, razão pela foi houve determinação de elaboração do cálculo
de penas, para posterior apreciação (fl. 114).
E da leitura da r. manifestação ministerial se extrai que
“a relatório de fls. 58 indica que o sentenciado se encontra bem de saúde
e devidamente medicado para a diabetes, afastando-se, assim, o
fundamento de perigo de contágio pela pandemia gerado pelo
COVID-19 (novo coronavírus), reiterando-se ainda aqui os fundamentos
já lançados no parecer ministerial de fls. 15/19. Se não bastasse, o
sentenciado foi condenado pela prática de crimes gravíssimos e possui
extensa pena a ser cumprida, indicativo de alto grau de periculosidade”
(fl. 75), o que pode se aferido do citado relatório médico a fl. 64.
Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal
a ser sanado por esta via, vez que o atual quadro decorrente da pandemia
da COVID-19 não se traduz por passaporte automático para a liberdade,
devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a despeito da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua
própria natureza não vincula a decisão fundamentada da Magistrada,
como no caso em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde
do paciente esteja comprometida, a ponto de justificar a sua soltura,
tampouco prova documental de que a unidade prisional não possui
condições de oferecer tratamento adequado em caso de eventual
necessidade, como vem ocorrendo no caso sub judice, ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086584-41.2020.8.26.0000 -Voto no 43.408
6
implementar medidas de prevenção ao Covid-19.
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62,
de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa menos risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos
nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas Corpus no
570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no
Habeas Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que: “Habeas corpus -
Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando
assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a
alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086584-41.2020.8.26.0000 -Voto no 43.408
7
Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da
medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada. (...).
Em que pesem às alegações lançadas pelo combativo impetrante,
não se vislumbra a ocorrência do propalado constrangimento ilegal
que possa estar sofrendo o paciente, vez que a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso
em apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de
qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além
de não demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
De se ressaltar, ainda, que em 24/09/2020 foi o
suplicante beneficiado com o regime prisional semiaberto (fls. 208/209
dos autos principais).
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR